Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-74.2024.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0600364-74.2024.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 16/11/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600364-
74.2024.6.16.0147 que, visto que a irregularidade apontada impacta em 51,47% do montante da
prestação de contas, com fulcro no artigo 30, III, da Lei n.º 9.504/97, combinado com o artigo 74, III
da Resolução TSE n.º 23.607/2019, julgou desaprovadas as contas de Jenny Brustolin
concernentes às Eleições 2024 - Eleições Municipais e determinou o recolhimento do valor de
R$15.000,00 (quinze mil reais) ao Tesouro Nacional. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais 2024, por Jenny Brustolin, candidata eleita ao cargo de Vereador, pelo partido
Progressistas - PP, em Santa Terezinha de Itaipu/Pr, desaprovadas, tendo em vista que houve
despesa com honorários advocatícios paga com recursos do FEFC, em paralelo, com despesa da
mesma natureza, arcada pelo candidato da eleição majoritária (autos nº 0600353-45.2024.6.16.0147)
também com recursos do FEFC, em favor da candidata. Adicionado a isso, houve evidente
majoração no valor da contratação genérica efetivada na reta final da eleição. ELEITO). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JENNY BRUSTOLIN (RECORRENTE)
DOUGLAS EDUARDO CORREA JACOMEL (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JENNY BRUSTOLIN VEREADOR
(RECORRENTE)
DOUGLAS EDUARDO CORREA JACOMEL (ADVOGADO)
CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOAO FELIPE CASCO MIRANDA (ADVOGADO)
WELINGTON EDUARDO LUDKE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44352390
24/01/2025
12:26
Acórdão
Acórdão

Num. 44352390 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.076

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600364-
74.2024.6.16.0147 – Santa Terezinha de Itaipu – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JENNY BRUSTOLIN VEREADOR
ADVOGADO: DOUGLAS EDUARDO CORREA JACOMEL - OAB/PR66532
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
RECORRENTE: JENNY BRUSTOLIN
ADVOGADO: DOUGLAS EDUARDO CORREA JACOMEL - OAB/PR66532
ADVOGADO: CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - OAB/PR105721
ADVOGADO: JOAO FELIPE CASCO MIRANDA - OAB/PR96163
ADVOGADO: WELINGTON EDUARDO LUDKE - OAB/PR36906
RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
APROVAÇÃO.
GASTOS
ADVOCATÍCIOS COM RECURSOS DO
FEFC.
REGULARIDADE.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO
RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Prestação de Contas proposta
por JENNY BRUSTOLIN, candidata ao
cargo de vereadora no município de Santa
Terezinha
de
Itaipu/PR,
referente
às
eleições de 2024, resultou em sentença que
desaprovou as contas, determinando o
recolhimento ao Tesouro Nacional de
valores pagos a título de honorários
advocatícios com recursos do FEFC.

Num. 44352390 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
2. A sentença fundamentou-se na suposta
irregularidade
da
majoração
do
valor
contratado e na ausência de documentos
comprobatórios suficientes para justificar a
despesa.
3. A candidata interpôs recurso eleitoral,
alegando que os honorários pagos eram
compatíveis com a complexidade dos
serviços
prestados
e
devidamente
registrados na prestação de contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) se os
gastos com honorários advocatícios pagos
com recursos do FEFC são regulares e
compatíveis com a prestação de serviços
declarada; (ii) se a ausência de limites
específicos para tais gastos invalida as
razões de desaprovação das contas pela
Justiça Eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das normas aplicáveis revela
que os gastos advocatícios em campanhas
eleitorais não estão sujeitos a limites
específicos de valor, conforme disposto no
art. 18-A, parágrafo único, da Lei nº
9.504/1997, e no art. 18, §5º, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
6. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral confirma que tais despesas, embora não limitadas, devem ser
declaradas, mas não requerem análise de
economicidade ou médias de mercado
(TSE: AgR no AREsp nº 060007680, Min.
André
Ramos
Tavares,
DJE
de
12/11/2024).
7. O regime de contratação de serviços
advocatícios, que permite a livre escolha de
profissional e autonomia na definição de
honorários, não se aplica à regra de
comparação de valores médios praticados
no mercado.
8. Não foi demonstrada irregularidade na

Num. 44352390 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
anotação ou na ausência de detalhamento
compatível dos serviços prestados, motivo
pelo qual deve ser afastada a desaprovação
das contas.
9. No caso concreto a despesa foi anotada
na prestação de contas final, sendo ainda
apresentado o contrato de prestação de
serviços, a nota fiscal e os comprovantes de
transferência
eletrônica
de
recursos,
afastando a irregularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso eleitoral conhecido e provido.
Contas aprovadas, cassando-se a decisão
de 1º grau e a obrigação de restituição ao
Erário do valor de R$ 15.000,00.
11. Tese de julgamento: “Os gastos
advocatícios
em
campanhas
eleitorais,
embora devam ser declarados, não estão
sujeitos a limites de valor ou análise de
economicidade, sendo lícita a contratação e
o pagamento mediante recursos do FEFC,
desde que cumpridas as formalidades
legais de registro na prestação de contas.”
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo
único; art. 30, inciso I.
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 18, §5º;
arts. 53 e 58.
Jurisprudência relevante citada:
TSE: AgR no AREsp nº 060007680, Min.
André Ramos Tavares, DJE de 12/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

Num. 44352390 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JENNY BRUSTOLIN em face da sentença que
desaprovou suas contas.
Na origem, trata-se de Prestação de Contas apresentada por JENNY BRUSTOLIN, candidata a
vereadora, em Santa Terezinha de Itaipu/PR, referente às eleições municipais do ano de 2024.
O Chefe da 147ª Zona Eleitoral emitiu Relatório Preliminar (id. 44204347) informando que foram
identificadas omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas em exame e
aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I,
g, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
A candidata se manifestou quanto ao relatório preliminar (id. 44204351), alegando que não foram
registrados gastos com combustível do automóvel, pois as despesas de abastecimento e
manutenção deste veículo não devem ser custeadas com recursos de campanha, devido a não
serem consideradas como gastos eleitorais, conforme a regra positivada no art. 35, § 6º, alínea
“a” da Resolução 23.607/2019. Aduz que os gastos com advogado e contador não são
considerados serviços estimados em dinheiro, não devendo serem registrados no sistema SPCE
como tal. Afirma que os mencionados serviços profissionais de advogado e contador foram pagos
pelo candidato da majoritária, nos termos registrados na prestação de contas deste, com menção
expressa da referida informação nos lançamentos do SPCE assim como nos Contratos e Notas
Fiscais. Ainda, assevera que quanto ao valor dos honorários praticados pelo advogado, o
Estatuto da OAB Lei Federal nº 8.906/1994, em seu artigo 22, permite que os advogados
estipulem honorários de acordo com a natureza e a complexidade do serviço prestado.
O Chefe da 147ª Zona Eleitoral emitiu Parecer Conclusivo (id. 44204355), opinando pela
desaprovação das contas apresentadas, visto que a prestadora de contas registrou despesas
com recursos do FEFC no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), com honorários
advocatícios, valor este bem acima do praticado individualmente em outras candidaturas na
média individual entre R$500,00 a R$2.000,00, apresentou esclarecimentos ID 126895031,
constando a atuação do prestador no autos apenas nos autos de Registro de Candidatura nº
0600122-30.2024.6.16.0046 e na presente prestação de contas, impactando consideravelmente
em sua regularidade.
Então, apresentou Parecer Complementar (id. 44204356), informando que a contratação de
serviços advocatícios com recursos do FEFC contratados pela prestadora através dos extratos
bancários, contrato de prestação de serviços assinado em 27.11.2024, teve a Nota Fiscal e foram
pagos na data de 30/09/2024, ou seja, na última semana do pleito, o que denota-se indícios de
fraude na aplicação dos recursos públicos, pois em diligência, não houve especificação clara dos
serviços que teriam sido prestados na reta final da campanha no montante de R$ 15.000,00.
A candidata se manifestou quanto ao Parecer Conclusivo (id. 44204367), alegando que os

Num. 44352390 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
montantes mencionados no texto do Relatório da Justiça Eleitoral não são regras descritas em
legislação, tampouco limites estabelecidos às candidaturas pela Justiça Eleitoral e que cada
advogado tem autonomia e discricionariedade para estabelecer o valor de seus honorários e a
variação nos é uma consequência natural da diversidade de fatores que influenciam a prática da
advocacia, não podendo um profissional querer ditar o preço do outro, sendo a Tabela de
honorários da OAB um piso mínimo de recomendação para prática de determinados atos.
O Chefe da 147ª Zona Eleitoral emitiu Parecer Técnico Complementar (id. 44204374) opinando
pela aprovação com ressalvas das contas, tendo em vista que a análise dos esclarecimentos
relativos aos serviços prestados das ressalvas apontadas extrapolam o ponto de vista técnico.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das contas (id.
44204377).
A Sentença de id. 44204381 julgou desaprovadas as contas e determinou o recolhimento de
R$15.00,00 ao Tesouro Nacional, considerando que houve despesa com honorários advocatícios
paga com recursos do FEFC, em paralelo, com despesa da mesma natureza, arcada pelo
candidato da eleição majoritária (autos nº0600353-45.2024.6.16.0147) também com recursos do
FEFC, em favor da candidata, houve evidente majoração no valor da contratação genérica
efetivada na reta final da eleição. Ainda, apontou que quanto ao detalhamento do objeto dos
serviços prestados, observa-se que grande parte das atividades detalhadas ocorreram
anteriormente à contratação do causídico ocorrida em 27/09/2024 e que a justificativa do valor
cobrado pelos serviços, "o valor firmado em contrato está de acordo com o praticado
ordinariamente pelo causídico em sua atuação no mercado", não foram apresentados
documentos (Notas Fiscais) que comprovem o alegado.
Inconformada, a candidata interpôs recurso eleitoral (id. 44204389) em face da sentença,
alegando que o valor pago pela candidata a título de honorários advocatícios seria compatível
com a complexidade dos serviços prestados, já que houve contratação individual de serviços
jurídicos personalizados para acompanhamento da campanha.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso
(id. 44207017).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por JENNY BRUSTOLIN em face da sentença que julgou
desaprovadas suas contas referentes à campanha ao cargo de vereadora no Município de Santa
Terezinha do Iguaçu/PR, nas eleições de 2024..

II.I. Admissibilidade:
A r. sentença foi publicada em mural eletrônico em 14/11/2024 (id. 44204385) e o recurso eleitoral

Num. 44352390 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
protocolado em 16/11/2024 (id. 44204389), dentro do prazo de 03 (três) dias previsto no art. 30. §
5º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 85, caput, da Res. nº 23.607/2019-TSE, sendo tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
A questão central do recurso eleitoral gravita a aferição de regularidade do gasto de R$ 15.000,00
(quinze mil reais) com a contratação de serviços advocatícios, representando 55% do total de
despesas da campanha eleitoral.
O fundamento contido na r. sentença de Origem para a desaprovação das contas é o seguinte (id.
44204381):

"Do detido exame dos autos, constata-se que o prestador cumpriu as
disposições formais exigidas pela Lei das Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução nº
23.607/2019, do Tribunal Superior Eleitoral.
Entretanto, houve despesa com honorários advocatícios paga com recursos do FEFC, em
paralelo, com despesa da mesma natureza, arcada pelo candidato da eleição majoritária (autos
nº0600353-45.2024.6.16.0147) também com recursos do FEFC, em favor da candidata.
Adicionado a isso, houve evidente majoração no valor da contratação genérica efetivada na reta
final da eleição.
Houve apresentação de manifestação com especificações quanto aos serviços prestados, que
claro, demandam detalhamento em virtude da origem dos recursos que a custearam e defesa
quanto ao valor de honorários contratados (ID 126895031 1277451170):
Quanto ao detalhamento do objeto dos serviços prestados, observa-se que grande parte das
atividades detalhadas ocorreram anteriormente à contratação do causídico ocorrida em
27/09/2024.
Quanto a justificativa do valor cobrado pelos serviços, "o valor firmado em contrato está de
acordo com o praticado ordinariamente pelo causídico em sua atuação no mercado", não foram
apresentados documentos (Notas Fiscais) que comprovem o alegado".

Anote-se de saída que os "gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria,
assessoria e honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de candidata ou
de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos ou a limites que possam

Num. 44352390 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
impor dificuldade ao exercício da ampla defesa (Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único)."
(art. 18. § 5º, da Res. nº 23.607/2019-TSE).
Nesse sentido, ainda, a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. DIRETÓRIO ESTADUAL DO
PARTIDO LIBERAL (PL). SERVIÇOS DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE.
CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS. OMISSÃO DE DESPESA NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE.
DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE.
SÚMULA
Nº
30/TSE.
INEXISTÊNCIA
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
DE
FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS PREMISSAS ASSENTADAS NO
PRONUNCIAMENTO
RECORRIDO.
MANUTENÇÃO
DA
DECISÃO
MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
[...]
4. Os gastos advocatícios e de contabilidade referentes a consultoria, assessoria e
honorários, relacionados à prestação de serviços em campanhas eleitorais e em
favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa de interesses de
candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a limites de gastos
ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa, contudo,
embora excluídos do limite de gastos, serão considerados gastos eleitorais, devendo
ser declarados. Precedentes.
[...]

(TSE: Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060007680,
Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
12/11/2024).

A distinção entre a necessidade de qualificação da despesa como gasto eleitoral e a dispensa de
que essa despesa atenda aos limites de gastos de campanha abre azo para uma compreensão
de exceção para os gastos com a contratação de serviços advocatícios.
Se tal espécie de despesa está fora do limite de gastos das campanhas eleitorais, então não há
impedimento legal de que um candidato utilize todo o seu limite com atos de campanha e, além
disso, renove esse montante contratando advogados.
A essa ampla liberdade de uso de recursos para a contratação de serviços advocatícios deve ser
acrescida, por meio de aplicação da teoria de tipicidade conglobante, vista pelo prisma das
normas de exceção conglobante, que se a Administração Pública tem por inexigível a licitação

Num. 44352390 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
(pesquisa de preços ou mesmo competição de preços) para a contratação de serviços
advocatícios (art. 74, inciso III, letra 'e', da Lei nº 14.133/2021), de igual sorte o uso de recursos
públicos por candidatos, partidos, coligações ou federações também permite a livre escolha de
profissional registrado na Ordem dos Advogados do Brasil, sem que se possa questionar a
relação de economicidade da contratação.
Daí porque se entende que a esta despesa não se aplica o regime de apuração de valor médio de
mercado previsto para as receitas estimáveis em dinheiro arrecadadas pelas campanhas
eleitorais, previsto no art. 53 e 58, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
A diferenciação consiste justamente na necessidade de que as doações estimáveis em dinheiro
se atenham ao limite de gastos das campanhas - e disso decorre a necessidade de sua correta
mensuração pelos valores de mercado, evitando-se a indevida minoração das doações - e com
isso não causem um desequilíbrio entre os contendores do pleito eleitoral.
Ao se verificar que os serviços advocatícios não estão adstritos aos limites de campanha e,
tampouco, são destinados à captação de votos, não se revela razoável a r. sentença de Origem
em exigir a apresentação de preço médio de mercado.
Anote-se, para encerrar, que não há irregularidade indicada nos autos quanto à anotação da
despesa na prestação de contas, apenas e tão somente, a sentença de 1º Grau trata o gastos
sob o prisma da relação de economicidade que a informa.
De outro vértice, é de valia apontar que a jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral assenta
a necessidade de que as despesas com honorários advocatícios realizadas com recursos
públicos, sejam averbadas nas prestações de contas:

ELEIÇÕES 2022. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL. SERVIÇOS DE ADVOCACIA E
CONTABILIDADE. CONSIDERAÇÃO COMO GASTOS ELEITORAIS. ALEGAÇÃO DE
PAGAMENTO POR TERCEIRA PESSOA. FALTA DE COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONCLUSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DECISÃO
RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO TSE. SÚMULA Nº 30/TSE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 28/TSE.
INEXISTÊNCIA NO AGRAVO INTERNO DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A INFIRMAR AS
PREMISSAS ASSENTADAS NO PRONUNCIAMENTO RECORRIDO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO.
1. Agravo interno em recurso especial interposto por Nelter Lula de Queiroz Santos contra
decisão monocrática em que mantido acórdão do TRE/RN por intermédio do qual foram
desaprovadas suas contas de relativas à disputa ao cargo de deputado estadual no pleito de
2022.
2. Na origem, o TRE/RN desaprovou as contas da parte recorrente em razão da falta de
contabilização do pagamento de honorários de contador.

Num. 44352390 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
3. O recurso especial teve o seguimento negado monocraticamente porque alterar a conclusão
que consta no acórdão de origem, nesta seara especial, mostrou-se inviável diante da vedação
disposta na Súmula nº 24/TSE, além de o recurso incidir no óbice das Súmulas nº 28 e nº
30/TSE.
4. O art. 4°, § 5°, da Res.-TSE nº 23.607/2019, dispõe que os gastos advocatícios e de
contabilidade referentes a consultoria, assessoria e honorários, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente
de defesa de interesses de candidata ou de candidato ou partido político, não estão sujeitos a
limites de gastos ou a limites que possam impor dificuldade ao exercício da ampla defesa.
Ocorre, contudo, que a compreensão desta Corte é no sentido de que as despesas com
serviços de advocacia e de contabilidade no curso das campanhas, embora excluídas do
limite de gastos, são gastos eleitorais, sujeitos, portanto, a registro na prestação de
contas. Precedente.
5. Não se aplica ao presente feito, por ausência de similitude fática, o entendimento
firmado no REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sergio Banhos, DJe de 19.6.2023, pois,
naquele caso, foi possível extrair do contexto fático delineado no acórdão que as
despesas com serviços jurídicos não foram pagas pelo candidato, mas efetuadas
diretamente pela advogada em favor do candidato e sem reembolso, situação que
dispensa o registro na prestação de contas porque não configura gasto eleitoral nem
doação estimável.
6. Inexistente no agravo qualquer fundamentação apta a infirmar as premissas assentadas na
decisão recorrida, na qual já houve a minudente análise das teses recursais que são, agora,
renovadas, impõe-se a negativa de provimento ao recurso diante da já assentada
impossibilidade de alteração do acórdão de origem em razão da incidência das Súmulas nº 24,
nº 28 e nº 30/TSE.
7. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060114694, Acórdão, Min. André
Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 19/08/2024). Grifei.

No caso dos autos, observa-se que a despesa com honorários advocatícios foi paga com
recursos do Fundo Partidário, foi inserida na prestação de contas final - demonstrativo de
despesas com advogado id. 44204295 - sendo ainda apresentada a nota fiscal, comprovantes de
transferência bancária e contrato de prestação de serviços advocatícios (id. 44204357).
Também por esse prisma, não há irregularidade a ser anotada ou superada por ressalvas na
prestação de contas.
Ao final e ao cabo, é uma opção da prestadora das contas verter recursos públicos para gastos
que são aptos a lhe ajudar na captura de votos ou na atuação de advogados em favor de sua
campanha, colhendo os frutos dessa opção.

Num. 44352390 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
Superada a irregularidade encontrada na Origem, as contas devem ser julgadas aprovadas,
afastando-se a obrigação de devolução dos recursos ao Erário.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral de Jenny Brustolin, para
o fim de julgar aprovadas as suas contas de campanha ao cargo de Vereadora no Município de
Santa Terezinha do Itaipu/PR, referentes ao pleito de 2024, cassando a decisão de 1º Grau e
excluindo a obrigação de restituição ao Erário da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com
fundamento no art. 30, inciso I, da Lei das Eleições.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Por brevidade, adoto o relatório do eminente Relator.
A questão central do recurso eleitoral gravita em torno da aferição de regularidade do gasto de R$
15.000,00 (quinze mil reais) com a contratação de serviços advocatícios, representando 55% do
total de despesas da campanha eleitoral.
Na sentença, o Juízo reconhece que a candidata em sua prestação de contas cumpriu os
requisitos exigidos pela Lei das Eleições nº 9.504/97 e pela Resolução nº 23.607/2019, do
Tribunal Superior Eleitoral.
Porém, entendeu que houve despesa com honorários advocatícios paga com recursos do FEFC,
em paralelo, com despesa da mesma natureza, arcada pelo candidato da eleição majoritária
(autos nº0600353-45.2024.6.16.0147) também com recursos do FEFC, em favor da candidata. E,
embora reconheça os esclarecimentos quanto aos serviços advocatícios prestados, compreendeu
que grande parte das atividades detalhadas ocorreram anteriormente à contratação do causídico
ocorrida em 27/09/2024, o que configurou irregularidade apta a ensejar a determinar da
devolução dos valores e a desaprovação das contas.
Destaco de início a obrigatoriedade do registro e da comprovação da prestação de serviços
advocatícios quando envolver recursos públicos. Embora não sujeitos a limites, conforme preceito

Num. 44352390 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55
da Lei nº 9.504/1997, art. 18-A, parágrafo único e art. 18. § 5º, da Res. nº 23.607/2019-TSE,
quando suportado com recursos públicos, estão sujeitos ao registro e a comprovação.
Nesse sentidos, precedentes desta corte:
(...)
2. A ausência de comprovação de gastos eleitorais por meio de documento idôneo,
nos termos dos artigos 35, § 12º, 53 e 60, todos da Res.-TSE 23.607/2019, gera
inconsistência nas contas.
2.1. Há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado, com a
respectiva comprovação, quando envolver recurso público para pagamento da
despesa. Precedente do TSE.
2.2. A inconformidade na comprovação do pagamento de despesas com militância
torna a despesa irregular.
2.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 79, §1º, da Res.-
TSE 23.607/2019 (...)”
(PCE nº 060230231 Acórdão nº 62875 CURITIBA - PR, Relator(a): Des. Julio Jacob
Junior, Julgamento: 22/11/2023 Publicação: 29/11/2023).

No presente caso, a incongruência apontada na sentença, a meu ver, não é suficiente para
ensejar a desaprovação das contas e a devolução de valores.
É certo que a procuração foi outorgada ao advogado na data de 27.09.2024 (ID 44204368), o
pagamento se deu em 30.09.2024 (Nota fiscal ID 44204322), quando já em andamento o
processo eleitoral, e o contrato especificando os serviços prestados data do mês de novembro de
2024 (ID44204369).
No entanto, não se pode negar que o detalhamento dos serviços prestados pelo advogado
contratado está condizente com atividades relacionadas ao período eleitoral, como
acompanhamento e aconselhamento.
Além disso, embora o valor pago ao advogado contratado (R$ 15.000,00) esteja acima da média
do montante despendido pelos demais candidatos a vereador do mesmo município, ele não se
revela abusivo ou muito discrepante do valor de mercado dos honorários advocatícios em geral.
Ante o exposto, tenho a honra de acompanhar o relator.
É como voto.

Num. 44352390 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/01/2025 12:26:34
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012412263437300000043298449
Número do documento: 25012412263437300000043298449
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:13:55

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO DA CORTE

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600364-
74.2024.6.16.0147 - Santa Terezinha de Itaipu - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JENNY BRUSTOLIN VEREADOR, JENNY
BRUSTOLIN - Advogados das RECORRENTES: DOUGLAS EDUARDO CORREA JACOMEL -
PR66532, CARLOS AUGUSTO LEITAO DE OLIVEIRA - PR105721, JOAO FELIPE CASCO
MIRANDA - PR96163, WELINGTON EDUARDO LUDKE - PR36906 - RECORRIDO: JUÍZO DA 147ª
ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator. O desembargador eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz declara voto.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.01.2025